Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÂO À ANULAÇÂO DE 15 INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. REAL CONDUTOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de ação na qual se pretende a anulação de 15 infrações de trânsito. 1.1. Na origem, cuida-se de ação de nulidade de autos de infrações de trânsito, no qual se pretende o reconhecimento da nulidade absoluta das notificações, por ausência do envio de notificações prévias. Além disso, postula-se pela suspensão imediata dos efeitos das infrações impugnadas, a fim de impedir a suspensão da sua CNH, até o julgamento final da ação. 1.2. Nesta sede, o agravante pede a concessão do efeito suspensivo para fins de suspender os efeitos administrativos das infrações de trânsito impugnadas e, por consequência, impedir a suspensão da CNH do autor até o julgamento final da ação em primeiro grau, a fim de evitar prejuízo irreparável ao seu direito de locomoção. No mérito, pede a confirmação da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante quanto a regularidade das multas, das respectivas notificações prévias e, notadamente, a aferição da responsabilidade do verdadeiro condutor do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As infrações de trânsito, por se tratar de ato administrativo, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastadas mediante provas robustas, as quais, no presente caso, exigem maior incursão probatória. 4. No caso, não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender os contornos os quais envolvem a análise da regularidade da multa, das notificações prévias e do real condutor do veículo. Com efeito, o pedido tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. Nesse sentido: “2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem.” (07012733520228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. As infrações de trânsito gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastadas mediante provas robustas em sentido contrário. 2. Mostra-se mais razoável aguardar a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da regularidade das multas, das respectivas notificações prévias e, notadamente, a aferição da responsabilidade do verdadeiro condutor do veículo."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023; 07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022.